Tribunal: STF
Processo: ARE 1175534
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Em 1º.2.2019, determinei o sobrestamento do presente feito para aguardar o julgamento da ADI 5154 (eDOC 8).



    Em petição de eDOC 12, o Estado do Pará requer que seja revista a necessidade de sobrestamento do feito e, consequentemente, seja reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria debatida, com a incidência das súmulas 279 e 280 do STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia dos autos remete à possível inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, a qual também é objeto da ADI 5154/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Considerando-se que a mencionada ação de controle concentrado de constitucionalidade encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal e tendo em vista que referido julgamento poderá refletir no deslinde do presente feito, indefiro o pedido formulado no eDOC 12 e mantenho o sobrestamento deste processo até a apreciação definitiva da mencionada ADI pelo STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente